Tribunal: STF
Processo: SS 4188
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-16
Data de publicação: 2010-09-16

Ementa:
EMENTA: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Interposição de agravo regimental 
   ainda não julgado. Decisão monocrática. Pedido de suspensão 
   formulado no tribunal de origem. Indeferimento. Renovação perante o 
   Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Extinção anômala. Não 
   exaurimento de instância. Decisão mantida. Agravo regimental 
   improvido. Precedente. Não pode o Supremo Tribunal Federal conhecer 
   de renovação de pedido de suspensão formulado ao tribunal de origem,
   quando não foi ainda julgado o agravo regimental contra seu 
   indeferimento.